Tribunal: TJSP
Processo: 2108717-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PENHORA DO FATURAMENTO DA COEXECUTADA NOVO MILÊNIO (SUCESSÃO EMPRESARIAL) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELA AGRAVANTE - REJEIÇÃO PRETÉRITA - DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO - VEDAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA OFERTADA PELA NOVO MILÊNIO - PENDÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO COMBATIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PENHORA DO FATURAMENTO DA COEXECUTADA NOVO MILÊNIO (SUCESSÃO EMPRESARIAL) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELA AGRAVANTE - REJEIÇÃO PRETÉRITA - DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO - VEDAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA OFERTADA PELA NOVO MILÊNIO - PENDÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.